Tribunal: TJBA
Processo: 0025325-23.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025325-23.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROBAHIA S/A

Advogado(s)
:
CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA, ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, DANIEL ANUNCIACAO SANCHES

APELADO: Ita Auto Posto Ltda e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE ADELMO MATOS

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL E COMODATO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDOS INDENIZATÓRIOS CUMULATIVOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por PETROBAHIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária movida contra ITA AUTO POSTO LTDA e outros, determinando a rescisão dos contratos firmados entre as partes e o pagamento de multa compensatória, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. A parte autora buscava, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos, lucros cessantes e indenização por uso indevido de marca, os quais foram indeferidos por ausência de prova suficiente e vedação à cumulação com a cláusula penal.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sucumbência da parte autora quanto aos pedidos de indenização por perdas e danos, lucros cessantes e uso indevido de marca é substancial a ponto de justificar a manutenção da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, afastando-se a tese de sucumbência mínima invocada pela Apelante.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula penal compensatória tem a função de prefixar as perdas e danos, sendo legítima a sua aplicação isolada; contudo, no caso, a parte autora pleiteou expressamente a cumulação da multa com indenizações suplementares, o que demonstra pretensão autônoma rejeitada pela sentença.

4.

A improcedência dos pedidos de lucros cessantes, perdas e danos e indenização por uso indevido de marca configura decaimento relevante, e não mínimo, da pretensão autoral, afetando de forma substancial o resultado econômico perseguido.

5.

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (30% para a Autora e 70% para os Réus) está em conformidade com o grau de êxito de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC, não se justificando a aplicação do parágrafo único do referido dispositivo.

6.

Diante da manutenção da sentença, e com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, de 10% para 12%, sobre a parte da condenação atribuída à Apelante.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O decaimento em pedidos de indenização suplementar cumulados com cláusula penal e indenização por uso indevido de marca configura sucumbência relevante e afasta a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

2.

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve refletir o grau de êxito de cada parte, considerando o conteúdo econômico dos pedidos acolhidos e rejeitados.

3.

É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando mantida integralmente a sentença e presente condenação proporcional fixada na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.170.835/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28.10.2015 (Tema 970).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0025325-23.2004.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram

como Recorrente
PETROBAHIA S/A
, sendo
Recorridos
ITA AUTO POSTO LTDA
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09